Tribunal: STF
Processo: MS 39069
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Nunes Moreira, em 10.3.2023, contra ato do “VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O MINISTRO OG FERNANDES, que, mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, deixou de suspender o prazo de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, violando-se o direito líquido e certo do efeito interruptivo atribuído pelo art. 1.026 do CPC” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que, “no dia 04.08.2019, o ora impetrante interpôs Recurso Especial contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto no processo n. 0014803-23.2016.8.11.0041” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “Chegando ao STJ, o então Presidente, o Min. Humberto Martins, com base no com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, momento em que foi interposto Agravo Interno no dia 05.10.2021” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que, “colhidas as contrarrazões, o feito foi distribuído para o Min. Luís Felipe Salomão, que reconsiderou a decisão da Presidência do STJ e, em novo exame, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial em 31.05.2022” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “da decisão proferida, foi interposto Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo então Vice-Presidente do STJ, o Min. Jorge Mussi, no dia 22.08.2022” e que “desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais, por sua vez, não foram conhecidos pelo Vice-Presidente no dia 03.02.2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “após a decisão que não conheceu dos Embargos, foi interposto recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, que foi julgado intempestivo, sob o argumento de que o não conhecimento dos Embargos de Declaração não atribui a este o efeito de suspensão de prazo para interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, ferindo direito líquido e certo do ora impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o ato coator praticado pelo VicePresidente do Superior Tribunal de Justiça, o MIN. OG FERNANDES, violou o direito líquido e certo do ora impetrante de ter o prazo do Agravo em Recurso Extraordinário suspenso pela oposição dos Embargos de Declaração contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da Tutela Antecipada com o Efeito Suspensivo ao presente, até o transito em julgado deste processo, eis que comprovada a probabilidade do provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação”  (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede a concessão da segurança para que seja declarada“[a] nulidade do ato coator que afastou o efeito interruptivo do recurso de Embargos de Declaração e determinou o trânsito em Julgado do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.964.672/MT (2021/0260086-9)” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator despacho proferido pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.964.672/MT, assentou:



    “Trata-se de petição intitulada como agravo em recurso extraordinário apresentada por JOÃO NUNES MOREIRA contra decisão de fls. 743-745.



    Como se vê da certidão de fl. 748, o pedido foi feito após o trânsito em julgado, refletindo-se o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais havendo que se possa apreciar ou prover.



    Vale repisar, consoante a decisão de fls. 743-745, que a apresentação de recurso incabível não interrompe ou suspende o prazo para apresentação de outras insurgências, razão pela qual não remanescem hipóteses de prestação jurisdicional nos autos.



    Em consequência, determino o arquivamento de eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio de expediente avulso à Vice-Presidência.



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam nesta Corte Superior de Justiça.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7). 



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo de se conferir, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISORIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    De se observar também, no caso, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



     



    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora